Tribunal: TJMT
Processo: 1028598-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028598-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - CPF: 478.981.528-59 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), JUAREZ DE OLIVEIRA - CPF: 490.978.061-00 (EMBARGADO), MORON & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.882.138/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), EDUARDO ONO TERASHIMA - CPF: 311.485.448-60 (ADVOGADO), HALLISON RODRIGUES CONRADO - CPF: 392.280.848-47 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE QUEBRA DE SAFRA - SEMENTES INAPTAS – PRETENDIDA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA APÓS A PRODUÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – ALEGADA OMISSÃO

–

DETERMINADA CONSIGNAÇÃO DO ALERTA NO DISPOSITIVO DO ARESTO EMBARGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. A omissão que enseja complementação através dos embargos de declaração é a em que incorreu o tribunal sobre ponto que deveria ter se pronunciado, quer porque requerido expressamente pela parte recorrente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.

2. Se, apesar de ter exposto a contento, as razões pelo desprovimento do agravo no ponto impugnado, a análise mais detida do teor da decisão de primeiro grau agravada abre margem para o descumprimento de ordem anterior desde colegiado, quanto à inadequação de se relegar para a fase de liquidação a verificação da extensão e quantificação dos danos materiais reclamados, deve-se sanar tal omissão fazendo constar do dispositivo do aresto embargado a necessidade de observância, pelo juízo
a quo
, da determinação superior, sob pena de violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

3. Aclaratórios acolhidos em parte.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
contra v. acórdão de ID. n. 258527671
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c.c Danos Morais e Lucros Cessantes
n. 0000268-16.2007.8.11.0038 ajuizada por
JUAREZ DE OLIVEIRA
,
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento tão somente para reformar em parte a decisão agravada de modo a afastar o reconhecimento da legitimidade passiva da corré
MORON & CIA LTDA – EPP
, determinando que essa deliberação fique relegada para o momento da nova sentença, tal como já decidido por este colegiado em momento antecedente, mantendo o indeferimento do pedido de prova pericial contábil pleiteada pela ré agravante, sob o fundamento de que os documentos anexados pelo autor agravado à exordial serão analisados na fase decisória.

Inconformada, sustenta a empresa agravante que o aresto embargado incorreu em omissão sobre o caráter técnico na análise relativa à extensão dos supostos danos suportados pelo embargado, a tornar indispensável a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Reafirma que em uma tentativa de comprovar a extensão deste absurdo pleito indenizatório, foram juntadas centenas de notas fiscais, recibos e faturas (ID. 48337190, Pág. 70 a ID. 48339073 – Pág. 25), muitos dos quais sequer discriminam o que efetivamente foi comprado, impedindo a verificação da congruência de tais gastos com a causa.

Aduz que a complexidade da documentação exige o conhecimento especializado de um
expert
, até porque o enorme volume de informações envolvido torna extremamente difícil, inviabiliza a análise completa pelo magistrado apenas no momento da sentença, o que, ademais, acaba por cercear o direito ao contraditório e ampla defesa das partes.

Argumenta que ao transcrever trechos do aresto que anulou a sentença não não se buscou demonstrar um descumprimento de ordem superior pelo juízo a quo, mas apenas reforçar que, por meio do aludido acórdão, esta própria C. Câmara já reconheceu a absoluta inconsistência dos documentos e cálculos apresentados pelo embargado e a imprescindibilidade da realização de prova pericial contábil, única maneira possível de verificar a verdadeira extensão dos danos supostamente sofridos pelo embargado.

Reforça que no aresto que anulou a r. sentença, o voto condutor, de relatoria desta desembargadora, deixou claro que
“não é o caso de relegar esse exame para a fase de liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de se definir, ainda na fase de conhecimento, os gastos que estão e os que não estão relacionados ao evento danoso, e aos que devem e os que não devem ser considerados na apuração da indenização”
(ID. 144106209, pág. 12/13).

Assevera que, além disso, nem o julgador singular, tampouco as partes possuem o conhecimento especializado necessário para realizar tal análise, sobretudo diante do considerável volume de documentos apresentados pelo embargante.

Pontua que, contrariamente ao consignado no acórdão ora embargado não há de se falar que o indeferimento da prova pericial contábil seria justificável pelo fato de que o MM. Juízo a quo se sentiria
“apto e confortável para ele próprio, proceder ao exame sobre quais gastos estão ou não relacionados à suposta ineficácia das sementes negociadas entre as partes”
, uma vez que esta Câmara reconheceu o caráter técnico da prova a ser produzida no respeitante à extensão dos danos materiais.

Arremata alegando que, ao indeferir a produção da prova pericial contábil, a decisão agravada violou o disposto nos artigos 156 e 370, do CPC/15.

Pleiteia, ao fim, que este colegiado se manifeste expressamente acerca de possível afronta aos artigos 9o, 10, 156, 369, 370, 464, §1o, todos do CPC/15, bem como ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 264809785.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Nesse particular, imperioso observar que, no tocante ao fundamento precípuo do recurso, qual seja, a indispensabilidade da produção de prova técnica contábil para a apuração segura da extensão dos danos materiais reclamados,
o voto condutor do aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu que o acórdão que deu provimento à apelação interposta nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes
n. 0000472-06.2016.8.11.0051, não determinaram ao juízo de origem que nomeasse perito contábil, mas apenas lhe permitiu a nomeação de tal auxiliar técnico acaso não se sentisse suficientemente seguro para tal exame.

Senão, vejamos:

“[...]

Da (in)conveniência da produção da prova contábil.

No que respeita, por fim, à necessidade de prova pericial contábil para a apuração da extensão real do dano material, compreendo que a irresignação não está merece acolhimento.

Nesse viés, é bem verdade que o voto condutor do aresto que anulou a primeira sentença, realmente consignou que
‘provavelmente’
, seria
‘necessária a nomeação de um expert para aferir a pertinência dos danos com o fato gerador apontado’
e
‘que não’
era
‘o caso

de relegar esse exame para a fase de liquidação de sentença,
tendo em vista a necessidade de se definir, ainda na fase de conhecimento, os gastos que estão e os que não estão relacionados ao evento danoso, e aos que devem e os que não devem ser considerados na apuração da indenização
’
.

Como fundamento de tal determinação, o voto condutor do aresto assim ponderou:

‘Na relação de centenas de notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento de faturas trazidas nos IDs. ns. 170772416 - Pág.70 a 170772419 - Pág.25), várias delas referem-se ao primeiro trimestre de 2005, período muito anterior à safra 2005/2006 em que houve a quebra da lavoura, plantada no final daquele ano, e que, por razões, nada tem a ver com o novo preparo da terra e com o replantio, o qual somente ocorreu em 2006.

Além disso, há nessa relação dezenas de recibos de um estabelecimento denominado
Cristal Supermercado
, emitidos em favor de uma pessoa denominada
Maria Aparecida Souza
, que não trazem qualquer discriminação do que foi efetivamente comprado em tal empresa, impedindo, assim, a verificação da congruência de tais gastos com a causa.’

Assim, a menos que o julgador que passou a conduzir a causa recentemente detenha conhecimentos específicos acerca dos gastos relacionados pela parte autora, o ideal é que indicasse um profissional com melhor capacitação para proceder essa relação de gastos que guarda correlação com a suposta ineficácia das sementes negociadas entre as partes.

No entanto, como não houve uma determinação, mas apenas uma recomendação desta Câmara para juízo
a quo
, sob sua discricionariedade, acerca da conveniência da nomeação de profissional para tal apuração, não há como afirmar que o magistrado
a quo
descumpriu a ordem superior.

Se resolveu não abrir mão a técnica de um auxiliar da justiça, é porque se sente apto e confortável para, ele próprio, proceder os exame sobre quais gastos estão ou não relacionados à suposta ineficácia das sementes negociadas entre as partes, devendo ser prestigiada essa sua deliberação.”

O fato de, neste ponto, a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Da mesma forma, não há se falar em qualquer afronta
aos artigos 9o, 10, 156, 369, 370, 464, §1o, todos do CPC/15, bem como ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Todavia, reexaminando a íntegra da decisão agravada, agora com maior atenção, é possível denotar da parte final do decisum, que o juízo singular abre margem para descumprir deliberação anterior desta superior instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

É o que se pode depreender do seguinte trecho da mencionada decisão:

“[...]

9. INDEFIRO o pedido de produção de prova consistente em perícia contábil pois os documentos anexados pelo autor à exordial serão analisados em sede de sentença.

Se necessário, este juízo determinará a liquidação de eventual sentença.
”
(ID. n. 244655656 - Pág. 5)

Ora, nesse particular, ao consignar que, acaso entenda necessário, relegará o exame da extensão dos danos para a fase de liquidação, a decisão singular se coloca diametralmente contrária à deliberação deste colegiado por ocasião do julgamento da apelação interposta contra a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes
n. 0000472-06.2016.8.11.0051.

Como já frisado, naquela ocasião, o colegiado concluiu o exame da extensão e quantificação dos danos materiais reclamados na ação devem se dar ainda na fase de conhecimento da demanda, e não em sede de liquidação,
“se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.”

Sendo assim, os presente aclaratórios devem ser acolhidos para o saneamento desta omissão assim apontada, de modo a relembrar o julgador de origem que a quantificação dos danos materiais deve se dar ainda na fase de conhecimento, não devendo ser relegada para a fase de liquidação.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios tão somente para fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado que o alerta ao juiz da causa no sentido de que o exame da extensão e quantificação dos danos materiais reclamados na ação deve se dar ainda na fase de conhecimento da demanda, e não em sede de liquidação,
“se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida”
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025